Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 205253957, dos autos de origem) nos autos da ação monitória, no 0709149-77.2023.8.07.0009, proposta em face de ISRAEL GOMES DE JESUS (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Em suas razões recursais (ID 62919283), o agravante/autor sustenta, em síntese, que após a juntada da certidão do oficial de justiça em que o devedor declarou por meio do aplicativo WhatsApp que residia em São Paulo, o juízo declarou de ofício a incompetência do juízo, determinando o declínio de competência em favor de uma da Varas Cíveis de São José do Rio Preto/SP. Argumenta que a simples alegação do devedor de que reside em São José do Rio Preto/SP, não é suficiente para justificar o declínio de competência para a referida comarca, sendo que, portanto, a competência da 2a Vara Cível de Samambaia/DF deve prevalecer, haja vista que o endereço informado no momento da assinatura do contrato é: QR 515, conjunto 12, casa 04, Samambaia Sul/DF. Alega que seria o caso de determinar a citação do executado para que apresentasse embargos à execução, podendo arguir, neste momento processual a incompetência em razão do domicílio, uma vez que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juízo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam conhecidas as razões colocadas pelo agravante, mantendo-se a competência para julgamento do processo originário na 2a Vara Cível de Samambaia/DF. Preparo (ID 62919291). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.